Tribunal: TJPA
Processo: 0861106-64.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861106-64.2022.8.14.0301

APELANTE: FABRICIO SANTOS DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. AULAS SUPLEMENTARES. EXTRAPOLAÇÃO DA JORNADA ORDINÁRIA. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE 50%. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL SEM PREVISÃO LEGAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGITIMIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por FABRÍCIO SANTOS DA SILVA e pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que, ao apreciar apelações cíveis interpostas por ambas as partes, reconheceu o direito do servidor público estadual, professor da rede pública, ao recebimento do adicional constitucional de 50% sobre aulas suplementares, por configurarem extrapolação da jornada ordinária, mas afastou a pretensão de adoção da remuneração integral como base de cálculo da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático da apelação observou a disciplina processual aplicável e o princípio da colegialidade; (
ii
) estabelecer se as aulas suplementares prestadas por docente da rede pública estadual possuem natureza jurídica de serviço extraordinário, atraindo a incidência do adicional constitucional previsto no art. 7º, XVI, da Constituição Federal; e (
iii
) determinar se a base de cálculo do adicional deve corresponder ao vencimento-base ou à integralidade da remuneração percebida pelo servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932 do CPC e o Regimento Interno do Tribunal autorizam o julgamento monocrático pelo relator em hipóteses compatíveis com a sistemática processual vigente, sem afronta ao princípio da colegialidade, especialmente porque a decisão permanece sujeita ao controle do órgão colegiado mediante agravo interno.

A superveniência da apreciação colegiada do agravo interno afasta eventual alegação de nulidade fundada exclusivamente na prolação de decisão monocrática.

A Lei Estadual nº 8.030/2014 define as aulas suplementares como extrapolação da jornada de trabalho por necessidade do serviço, o que revela sua natureza material de prestação extraordinária.

Os
arts
. 7º, XVI, e 39, § 3º, da Constituição Federal asseguram aos servidores públicos o direito à remuneração do serviço extraordinário com adicional mínimo de 50%, norma de eficácia plena que não pode ser restringida por legislação infraconstitucional.

A natureza transitória ou eventual das aulas suplementares não descaracteriza sua essência jurídica de contraprestação por trabalho prestado além da jornada funcional ordinária.

O precedente do STF relativo a programas voluntários de jornada extraordinária não se aplica à hipótese, pois as aulas suplementares decorrem de necessidade administrativa e extrapolação funcional, não de adesão facultativa a regime excepcional autônomo.

A ampliação da base de cálculo para abranger a remuneração integral depende de expressa previsão legal, em observância ao princípio da legalidade administrativa e à reserva legal em matéria remuneratória.

O Poder Judiciário não pode instituir ou ampliar vantagem remuneratória sem amparo normativo, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

O reconhecimento do adicional constitucional mínimo não implica autorização automática para redefinir judicialmente os critérios legais de cálculo da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos
conhecidos e
desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento monocrático do relator, quando autorizado pela legislação processual, não viola o princípio da colegialidade, especialmente diante da possibilidade de controle por agravo interno. 2. Aulas suplementares prestadas por professor da rede pública estadual, por configurarem extrapolação da jornada ordinária, submetem-se à garantia constitucional de remuneração do serviço extraordinário com adicional mínimo de 50%. 3. A natureza eventual ou transitória da prestação não afasta a incidência da proteção constitucional ao trabalho extraordinário. 4. A adoção da remuneração integral como base de cálculo de verba remuneratória de servidor público exige previsão legal expressa, sendo vedada sua criação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 7º, XVI; 37, caput; 39, § 3º; CPC,
arts
. 926, § 1º, 932 e 1.021; Lei Estadual nº 8.030/2014, art. 5º; Súmula Vinculante nº 37/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7.356/PE, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; STF, ARE nº 660.010/PR (Tema 514), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 30.10.2014; STF, ARE nº 701.117/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j.
13.08.2012; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.197.594/GO, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
03.03.2017.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/05/2026 a 01/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recursos de

AGRAVO INTERNO
interpostos por
FABRÍCIO SANTOS DA SILVA
e pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que conheceu dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes e lhes negou parcial/provimento nos limites da fundamentação, mantendo o reconhecimento do direito da parte autora ao recebimento do adicional constitucional de 50% incidente sobre as aulas suplementares, afastando, todavia, a pretensão de adoção da remuneração integral como base de cálculo da verba.

A decisão monocrática agravada (ID 33572199) apreciou conjuntamente os recursos de apelação interpostos pelas partes, delimitando a controvérsia aos seguintes pontos: (i) natureza jurídica das aulas suplementares; (
ii
) definição da base de cálculo aplicável ao pagamento da verba; e (
iii
) eventual ausência de interesse processual em razão da inexistência de requerimento administrativo prévio.

No decisum agravado, assentou-se que as aulas suplementares, por traduzirem inequívoca extrapolação da jornada ordinária de trabalho, atraem a incidência da garantia constitucional prevista no art. 7º, inciso XVI, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Carta Magna, reconhecendo-se, assim, o direito ao adicional mínimo de 50% sobre a hora normal. Por outro lado, concluiu-se pela impossibilidade de ampliação judicial da base de cálculo para abranger a remuneração integral do servidor, em observância ao princípio da legalidade administrativa e à disciplina normativa específica da matéria.

Em suas razões recursais (ID 33700266), o
ESTADO DO PARÁ
, ora agravante, sustenta, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada incorreu em equívoco ao equiparar automaticamente as aulas suplementares ao regime jurídico das horas extraordinárias constitucionalmente previstas;
(
ii
)
a Lei Estadual nº 8.030/2014 instituiu regime jurídico próprio e específico para as aulas suplementares, com critérios próprios de remuneração, circunstância que afastaria a incidência automática do art. 7º, XVI, da Constituição Federal;
(
iii
)
a verba possui natureza transitória, eventual e pro labore
faciendo
, vinculada à necessidade temporária da Administração Pública, não se confundindo com serviço extraordinário genérico;
(
iv
)
eventual reconhecimento judicial do adicional constitucional configuraria indevida inovação normativa, em afronta ao
princípio da legalidade estrita e à separação dos poderes;
(v)
a matéria exigiria deliberação colegiada originária, não sendo hipótese de julgamento monocrático; ao final, requer a reforma da decisão para afastar o reconhecimento do adicional constitucional de 50%, com a improcedência da pretensão autoral nesse ponto.

Por sua vez, em suas razões recursais (ID 33857252),
FABRÍCIO SANTOS DA SILVA
, ora agravante, sustenta, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada, embora tenha reconhecido a natureza extraordinária das aulas suplementares, incorreu em contradição ao restringir a base de cálculo ao vencimento-base;
(
ii
)
a Constituição Federal utiliza expressamente o conceito de “remuneração” do serviço extraordinário, razão pela qual a base de cálculo deveria abranger a integralidade das parcelas remuneratórias percebidas;
(
iii
)
a restrição imposta pela legislação estadual implicaria indevida redução de garantia constitucional;
(
iv
)
a jurisprudência pátria admitiria a adoção da remuneração global como parâmetro de incidência; ao final, requer a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a incidência do adicional constitucional de 50% sobre a remuneração integral do servidor.

Em contrarrazões ao agravo interno da parte autora (ID 34052403), o
ESTADO DO PARÁ
pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando a legalidade da disciplina normativa estadual, a natureza transitória das aulas suplementares, a impossibilidade de criação judicial de vantagem remuneratória e a incidência da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

Em contrarrazões ao agravo interno do Estado (ID 35812774), a parte autora pugna pela manutenção da decisão agravada quanto ao reconhecimento do adicional constitucional de 50%, sustentando a supremacia normativa da Constituição Federal, a natureza extraordinária das aulas suplementares e a impossibilidade de norma infraconstitucional restringir direito social constitucionalmente assegurado.

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De início, verifico que os recursos preenchem os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Considerando a inequívoca conexão temática entre as insurgências deduzidas, impõe-se o julgamento conjunto dos recursos, em prestígio aos princípios da economia processual, coerência decisória e racionalidade jurisdicional.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a duas questões centrais:
(i)
definir se a decisão monocrática incorreu em equívoco ao reconhecer a incidência do adicional constitucional de 50% sobre as aulas suplementares prestadas por docente da rede pública estadual; e
(
ii
)
verificar se a base de cálculo dessa verba deve corresponder exclusivamente ao vencimento-base ou à integralidade da remuneração percebida pelo servidor.

DA ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

D
e acordo com o art
.
932 do CPC,
observa-se que o Relator
está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

A referida previsão está disciplinada também no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC.

Ressalta-se
, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Nesse diapasão
, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

A propósito, colaciono julgado
s desta Corte de Justiça
que ratifica
m
o entendimento:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso do autor em ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ilegitimidade passiva e nulidade da
decisão monocrática, com base na necessidade de julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; e (
ii
) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão está baseada em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade.

4. O STJ, no Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para demandas que discutem a gestão de contas do PASEP, confirmando a legitimidade passiva da instituição no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"É legítima a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada.
O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas ao PASEP."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.897.056/SP.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821726-05.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/
2024 )

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ICMS ENTRE ESTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800743-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
“Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno
(
AgInt
no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
3.3.2017).

A
respeito do assunto, a
doutrina de
Fredie
Didier Jr. leciona que:

“O poder decisório monocrático do relator não afronta o princípio da colegialidade, pois a decisão é passível de controle pelo órgão colegiado mediante agravo interno.”
(Curso de Direito Processual Civil, v. 3).

Assim, o agravo interno constitui mecanismo apto a preservar a colegialidade, inexistindo nulidade automática pela simples opção pelo julgamento singular.

DO MÉRITO

DA NATUREZA JURÍDICA DAS AULAS SUPLEMENTARES

A tese central deduzida pelo Estado consiste na tentativa de dissociar as aulas suplementares do conceito constitucional de serviço extraordinário.

Tal argumento, contudo, não merece acolhimento.

A Lei Estadual nº 8.030/2014 estabelece:

“
Art. 5º As aulas suplementares correspondem à extrapolação da jornada de trabalho, por necessidade de serviço, para atender exclusivamente a regência de classe na educação básica nas escolas da rede pública estadual de ensino.
”

O próprio legislador estadual reconhece tratar-se de extrapolação da jornada ordinária, circunstância que atrai, necessariamente, a incidência da disciplina constitucional pertinente ao serviço extraordinário.

A Constituição Federal dispõe:

“
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVI – remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;
”

E ainda:

“
Art. 39, § 3º Ao servidor ocupante de cargo público aplicam-se o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX.
”

A interpretação sistemática dos dispositivos conduz a conclusão inafastável:
havendo prestação de serviço além da jornada regular, incide a garantia constitucional mínima de remuneração superior em 50%.

Não se pode admitir que legislação infraconstitucional reduza direito social constitucionalmente assegurado.

A doutrina
de
José dos Santos Carvalho Filho leciona:

“Os direitos sociais estendidos aos servidores públicos por comando constitucional possuem eficácia plena, não podendo legislação infraconstitucional restringir-lhes o conteúdo essencial.”

A natureza transitória da verba, invocada pelo Estado, não desnatura sua essência jurídica.

A eventualidade da prestação não elimina o fato jurídico central: houve extrapolação da jornada funcional.

Logo, a verba mantém natureza de contraprestação por trabalho extraordinário.

A respeito do assunto, colaciono jurisprudência pátria:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL REGIDO POR LEI MUNICIPAL Nº
092
/2001. REMUNERAÇÃO.
ADICIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO
543-A

§ 2º
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

C.C.
ART.
327
,
§ 1º
, DO RISTF.1. A repercussão geral é requisito de admissibilidade do apelo
extremo, razão pela qual o recurso extraordinário é inadmissível quando não apresentar preliminar formal de transcendência geral ou quando esta não for suficientemente fundamentada. (
Questão de Ordem no AI n. 664.567
, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6.9.07).2. In
casu
o acórdão recorrido assentou: “AÇÃO ORDINÁRIA. GUARDA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA. ESTATUTO PRÓPRIO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE DIREITOS E VANTAGENS NÃO ABRANGIDAS PELA LEI DE REGEÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO
2º
,
CRFB/88
.EXCEÇÃO.
ADICIONAL NOTURNO E HORA EXTRA.
AUTO-APLICABILIDADE
DO DIREITO SOCIAL. ARTIGO
7º
,
XVI
, C/C
39
,
§ 3º
,
CRFB
.
LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO.”3. NEGO SEGUIMENTO ao agravo. Decisão: Cuida-se de agravo nos próprios autos interposto por ROSALVO AZEVEDO DEMENJOUR, com o objetivo de ver reformada a r. decisão de fls. 299/303, que inadmitiu seu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo Constitucional contra acórdão prolatado pela Vigésima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim do (fl. 229),
verbis
: “AÇÃO ORDINÁRIA. GUARDA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA. ESTATUTO PRÓPRIO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE DIREITOS E VANTAGENS NÃO ABRANGIDAS PELA LEI DE REGEÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO
2º
,
CRFB/88
. EXCEÇÃO.
ADICIONAL NOTURNO E HORA EXTRA.
AUTO-APLICABILIDADE
DO DIREITO SOCIAL. ARTIGO
7º
,
XVI
, C/C
39
,
§ 3º
,
CRFB
.
LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO.” Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 265/270). Nas razões do apelo extremo, sustenta, no mérito, violação aos artigos
5º
,
XXXVI
, e
7º
,
IX
,
XIII
,
XVI
,
XXIII
, da
Constituição Federal
. O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que não houve o necessário
prequestionamento da matéria, além de deficiente a fundamentação do recurso, esbarrando no óbice da súmula
284
do STF. É o relatório. DECIDO. O agravo não merece seguimento. O agravante não apresentou em preliminar formal e fundamentada o requisito indispensável da repercussão geral, como exige a legislação de regência. Relativamente ao tema, esta Suprema Corte decidiu que a exigência da demonstração formal e fundamentada no recurso extraordinário da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incidirá quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental nº 21, de 30 de abril de 2007. (
Questão de Ordem no AI n. 664.567
, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6.9.07). No caso sub examine, a intimação do acórdão recorrido deu-se em data posterior à fixada naquele julgamento, o que reclama a exigência de tal preliminar. Para atendimento do novo requisito de admissibilidade não basta a simples afirmação de que o tema tenha repercussão geral, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo
543-A
,
§ 2º
, do
Código de Processo Civil
, introduzido pela Lei n.
11.418
/06 e art. 327, § 1º, do RISTF. Ademais a jurisprudência do Supremo tem-se alinhado no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento do
AI n. 797.515

AgR
, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma,
DJe
de 28.02.11: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico das questões
constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto.” In
casu
o agravante não se desonerou de demonstrar existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, deixando
inócua
a preliminar apresentada.
Ex
positis, nego seguimento ao agravo de instrumento, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se.
Int..
Brasília, 13 de agosto de 2012.Ministro Luiz Fux Relator Documento assinado digitalmente (STF - ARE: 701117 RJ, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/08/2012, Data de Publicação: DJe-163 DIVULG 17/08/2012 PUBLIC 20/08/2012)

Ademais, como bem asseverado no decisum guerreada,
a Administração pode criar regimes de trabalho específicos, como plantões ou programas de jornada voluntária, que possuem regras de compensação ou remuneração próprias. Nesses casos, o STF já analisou a constitucionalidade de modelos que não seguem a regra geral do adicional de 50%, desde que a adesão do servidor seja voluntária. Vejamos:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Remuneração de policiais militares por plantões extraordinários. 1. Ação direta em que são impugnados o art. 2º do Decreto nº 30.866/2007 e o art. 3º
e Anexos
I, II, III e VI do Decreto nº 38.438/2012, ambos do Estado de Pernambuco. 2.
Hipótese em que se discute se os plantões realizados por policiais militares no âmbito do Programa Jornada Extra de Segurança devem ser remunerados com o adicional de 50% sobre a remuneração devida pela hora normal, previsto no art. 7º, XVI, CF, e aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, CF.
3. Os plantões previstos pelas normas questionadas não detêm a natureza de serviços extraordinários. A contraprestação pecuniária em exame “funciona como prêmio ou incentivo”. 4. Trata-se de programa de adesão voluntária, sem a produção de efeitos na vida funcional do servidor público. Corresponde, em verdade, a uma solução que concilia, de um lado, a necessidade de
contenção de gastos com pessoal e o compromisso com a responsabilidade fiscal, e, de outro, o fortalecimento das ações de defesa e segurança. 5. Pedido que se julga improcedente. Tese:
“Não viola o art. 7º, XVI, da CF, o estabelecimento de programa de jornada extra de segurança com prestação de serviço em período pré-determinado e com contraprestação pecuniária em valor previamente estipulado, desde que a adesão seja voluntária”
. (STF - ADI: 7356 PE, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 28-09-2023 PUBLIC 29-09-2023)

Conclui-se, portanto, que
o direito ao pagamento de horas extras é uma garantia constitucional estendida aos servidores públicos, sendo sua aplicação uma regra geral e impositiva.

Comprovado nos autos, mediante contracheques e carga horária, que houve extrapolação da jornada legal de trabalho, resta configurado o direito à percepção do adicional constitucional de 50% sobre a hora normal.

DA BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL

Embora correta a premissa de que as aulas suplementares possuem natureza extraordinária, disso não decorre automaticamente o direito à adoção da remuneração global como base de cálculo.

A Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade estrita

(
Art. 37, caput, da Constituição Federal
)
.

No regime estatutário, a criação, modificação ou ampliação de vantagens remuneratórias depende de expressa previsão legal.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento por meio da Súmula Vinculante nº 37:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”

Ainda que o agravante invoque a expressão “remuneração” constante do art. 7º, XVI, a interpretação constitucional não pode ser feita de forma dissociada do regime jurídico-administrativo.

A Constituição assegura o adicional mínimo sobre o serviço extraordinário, mas não autoriza o Judiciário a redefinir critérios remuneratórios expressamente fixados em lei.

A pretensão deduzida, em verdade, implicaria criação judicial de base de cálculo mais ampla, com repercussão financeira direta sobre despesa pública.

Tal providência invadiria esfera de competência legislativa.

A respeito do assunto, colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. 4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem
acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70. 5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 7.
Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos;
ii
) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas.
(STF - ARE: 660010 PR, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 30/10/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19/02/2015) (grifo nosso)

Não se desconhece a distinção conceitual entre vencimento e remuneração.

Todavia, essa diferenciação técnica, por si só, não autoriza a automática adoção da remuneração integral como base de cálculo sem amparo legal específico.

Desta feita,

verifica-se que a decisão monocrática agravada observou, com precisão técnica, a ordem constitucional e infraconstitucional aplicável ao caso concreto.

Reconheceu corretamente que as aulas suplementares, por configurarem inequívoca extrapolação da jornada funcional, submetem-se à garantia constitucional do adicional mínimo de 50% prevista nos
arts
. 7º, XVI, e 39, § 3º, da Constituição Federal.

De igual modo, acertadamente preservou os limites da legalidade administrativa ao afastar a ampliação judicial da base de cálculo para abranger a remuneração integral, providência incompatível com a reserva legal remuneratória e com
a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Assim, inexistindo fundamentos aptos a infirmar a conclusão adotada no decisum agravado, sua integral manutenção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém,
25
de
maio
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 01/06/2026